Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROJETOS DE ARQUITETURA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA. ENTIDADE ASSOCIATIVA. LICITAÇÃO PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FAMILIARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITACIONAL “MINHA CASA MINHA VIDA”. CONTRATO NÃO FIRMADO PELA ASSOCIAÇÃO RÉ. AGRUPAMENTO E ESCOLHA DA CONTRATANTE COMO REPRESENTANTE DO GRUPO. FATO OCORRIDO POSTERIORIORMENTE À CONTRATAÇÃO E À SELEÇÃO. ENTIDADE CONTRATANTE E TERCEIRA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE (CC, ART. 265). VÍNCULO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA. SUBSTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. OCORRÊNCIA. PROJETOS APROVADOS. DOAÇÃO AO ENTE LICITANTE. OBRIGATORIEDADE. DETERMINAÇÃO EDITALÍCIA. EXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA. LEGALIDADE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 373, I). IMPUTAÇÃO À AUTORA. PROVA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS. NÃO APERFEIÇOAMENTO. (CC, ARTS. 186 E 927). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO ATINADA COM A MÁ INTERPRETAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. A eventual inexatidão da sentença na apreciação do acervo probatório reunido encerra error in judicando, encartando questão atinada exclusivamente com o mérito por determinar, se o caso, a reforma do decidido de forma a ser coadunado com os fatos apurados e o enquadramento que lhes é destinado pelo legislador, não consubstanciando a ocorrência, ainda que subsistente, questão prejudicial ao mérito ou cerceamento de defesa, pois não guarda nenhuma vinculação com as condições da ação, pressupostos processuais e de eficácia da decisão, considerando que erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento.
3. Emergindo incontroversos os fatos que emolduram o direito invocado, a elucidação da controvérsia não depende de qualquer outro elemento de convicção por estar o processo aparelhado com o que de relevante poderia ser reunido e interferir na solução da lide, ilidindo a necessidade, cabimento e pertinência da produção de quaisquer outras provas por não serem aptas a fomentarem qualquer subsídio ao já apurado pela prova documental coligida, ensejando que a ação seja resolvida antecipadamente como expressão do devido processo legal, que não compactua com a feitura de provas inúteis e propensas simplesmente a retardar a solução do litígio, como se qualifica a pretensão volvida ao exame de cláusulas contratuais e da aplicação dos preceitos legais regentes.
4. O contrato, como fonte originária de direitos e obrigações, tem seu alcance subjetivo limitado às pessoas que a ele acorreram na condição de contratantes e seu alcance limitado pelo que está estampado no instrumento que retrata as condições que regulam o acerto de vontades do qual emergira, emergindo desses parâmetros que, concertado o negócio com pessoa jurídica distinta, não tendo a pessoa jurídica acionada sequer assumido a condição de protagonista da relação negocial e recebedora do objeto contratado, não restara enlaçada ao negócio, não podendo, destarte, responder pelas obrigações contratadas ou pelo inadimplemento do ajustado.
5. Aferido que a atuação da entidade associativa acionada cingira-se a agrupar-se com a entidade com a qual a empresa celebrara o contrato de prestação de serviços visando proporcionar aos seus associados, perante o ente licitante, a percepção de lotes pertencentes ao poder público e inseridos em programa social, tendo o aludido grupo se formado em prazo notadamente posterior à contratação havida, as obrigações convencionadas via de instrumento que não firmara e ao qual não aderira formalmente não lhe são oponíveis, não podendo, pois, ser alcançada pelo convencionado ou responder pelo descumprimento do contratado.
6. Consubstancia verdadeiro truísmo que a solidariedade não se presume e somente emerge da lei ou contrato, estando esse enunciado plasmado no artigo 265 do Código Civil, donde emerge que, infirmada a subsistência de relação contratual, não se afigura provida de sustentação a responsabilização de entidade estranha ao contrato de prestação de serviços do qual emergiria a obrigação indenizatória vindicada sob o prisma de que fruíra dos serviços fomentados, obrigando-se com a contratante a compor os efeitos e prejuízos decorrentes do inadimplemento do contratado, resultando dessa constatação, ademais, que, não aparelhado os fatos dos quais emergiriam o direito indenizatório vindicado pela parte autora, consoante a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual, a rejeição do pedido que formulara encerra imperativo legal por não se divisarem os pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927).
7. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação do êxito obtido e dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.